Tribunal: TJMT
Processo: 0039753-67.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 0039753-67.2014.8.11.0041 – CLASSE 198 – CNJ – CUIABÁ
Apelantes : WELLYTON CARLOS SILVA MORAIS, ESPÓLIO DE KATIA APARECIDA SAMPAIO DA SILVA
Apelados : ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A., CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA., FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
Número do Protocolo : 0039753-67.2014.8.11.0041
A parte apelante afirma ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, todavia, não consta nos autos a decisão que lhe conferiu à benesse da AJG, conforme certificado pela secretaria (cf. Id. no 123405989).
Assim, antes de receber o recurso, ordeno a intimação da parte apelante, para que, no prazo de cinco dias, apresente nestes autos prova cabal do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, ou então efetue o pagamento em dobro do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 17 de maio de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator